Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joana D’Arc Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Miryan Nara Rocha Reis –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara objetivando (i) o reconhecimento do excesso de penhora e da impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial; (ii) a substituição da penhora; e, outrossim, (iii) a extinção do cumprimento provisório de sentença. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a ratificação da medida e acolhimento do incidente que originariamente formulara, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, a agravada aviara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, correspondente a honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora do imóvel de sua titularidade. Defendera que, realizada a constrição, formulara objeção de pré-executividade alegando excesso de penhora, impenhorabilidade do imóvel por ser tratar de instrumento de trabalho, a substituição do bem penhorado e a necessidade de se extinguir a fase executiva diante da ausência de trânsito em julgado do título executivo. Pontuara que, contudo, o juízo singular não apreciara todas as alegações, tendo em vista que “não avaliou o excesso de penhora descrito no item 3.1 sendo o imóvel a ser penhorado instrumento de trabalho da agravante bem como não analisou a argumentação da ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento a qual a execução está vinculada[1]”, ficando patente o cerceamento do seu direito de defesa. Defendera que exerce a profissão de advogada e utiliza o imóvel nomeado como local de trabalho, não sobejando possível sua penhora, em observância ao previsto no artigo 833, inciso V, do estatuto processual. Destacara que, de acordo com o princípio do mínimo existencial, deve se garantir a satisfação do direito do credor sem sujeitar o devedor à condição de miséria e sofrimento, equilibrando-se as relações sociais. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação. Explicara que o crédito executado perfaz o importe de R$4.767,28 (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte oito centavos), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados à agravada. Registrara, de outro lado, que o imóvel penhorado possui valor de mercado superior a R$47.765,75 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais, setenta e cinco centavos), ficando patente o excesso de penhora. Postulara, então, a substituição da penhora, devendo a agravada aceitar a nomeação à penhora que promovera de um notebook e um conjunto de cadeiras, como forma de se garantir a dignidade da pessoa humana. Registrara que o imóvel penhorado não fora objeto de avaliação e os bens que oferecera em substituição à penhora não foram aceitos por serem “objetos obsoletos sem valor no mercado[2]”, circunstância que “demonstra a má-fé da agravada, pois sem ao menos avaliar os bens já os rejeita de plano, sem considerar as medidas processuais adequadas, a fim de ser formalizada avaliação científica acerca dos objetos indicados[3].” Ressaltara, demais disso, que, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença, a agravada deflagrara, em seu desfavor, cumprimento provisório da sentença e fora realizado ato de constrição patrimonial. Destacara que, enquanto não aperfeiçoado o título executivo, “não poderia nem pode haver nenhuma espécie de penhora[4].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de cumprimento de sentença, o agravo deve ser, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joana D’Arc Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Miryan Nara Rocha Reis –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara objetivando (i) o reconhecimento do excesso de penhora e da impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial; (ii) a substituição da penhora; e, outrossim, (iii) a extinção do cumprimento provisório de sentença. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a ratificação da medida e acolhimento do incidente que originariamente formulara, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor. Do alinhavado apreende-se do objeto deste agravo que almeja a agravante a desconstituição da decisão que rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara objetivando o reconhecimento do excesso de penhora, a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial e, outrossim, a extinção do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldade. A agravada aviara em desfavor da agravante cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, indicando o valor do crédito executado em R$4.767,28 (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte oito centavos)[5]. A agravante, regularmente intimada, não realizara o pagamento voluntário da obrigação, tampouco formulara impugnação[6]. Nesse contexto, postulara a agravada a realização de pesquisa e bloqueio via sistemas Sisbajud e Renajud de bens passíveis de penhora de titularidade da agravante[7], contudo, as pesquisas não localizaram nenhum patrimônio[8]. Ato contínuo, fora determinada a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda pertinente à sala 521, Ed. Consei, Centro Comunal 02, QI 31, SRIA/Guará II, objeto da matrícula no 22, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal[9]. Em seguida, formulara a agravante exceção de pré-executividade[10] objetivando (i) o reconhecimento do excesso de penhora e da impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial; (ii) a substituição da penhora; e, outrossim, (iii) a extinção do cumprimento provisório de sentença. Após a agravada se manifestar sobre a objeção, adviera a decisão guerreada, que rejeitara a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que afigura-se legal a penhora do individualizado e, demais disso, o crédito executado ostenta natureza alimentar, legitimando a constrição subsistente. Outrossim, determinara o provimento arrostado a intimação da agravada para manifestar sobre a substituição da penhora. É o que se extraí do abaixo reproduzido, confira: “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID: 90906690), instruída com documentos (ID: 90906692 a ID: 91555702), oposta pela parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade de bem de família e excesso de penhora. Oferta, ainda, bens móveis em substituição à medida constritiva lançada nos autos. Resposta no ID: 91889508. É o breve relatório. Decido. De início, destaco que a exceção de pré-executividade consiste em ‘forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.’ (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, impõe-se destacar que ‘as regras estabelecidas pela referida Lei no 8.009/1990 são cogentes e cumprem função de garantia da ordem pública, razão pela qual a impenhorabilidade do bem família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão’. (Acórdão 1316367, 07128369420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ressalto que o art. 1o, cabeça, da Lei n. 8.009/90, dispõe que ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’ (destaque nosso). As exceções legais encontram-se previstas no art. 3o e incisos do mencionado diploma legal, limitando-se ao ‘titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato’; ao ‘credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida’; ‘para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar’; ‘para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar’; ‘por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens’; ‘por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação’. No caso dos autos, verifico que (i) o imóvel em comento possui natureza comercial como também (ii) a dívida vindicada origina-se de título executivo judicial provisório relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais a que faz jus a parte credora, nos termos dos provimentos jurisdicionais lançados nos autos (ID: 73422900 e ID: 73422902) e, portanto, não se subsume à hipótese legal. Forte nesses fundamentos, rejeito integralmente a exceção oposta em ID: 90906690, devendo o feito prosseguir em seus anteriores termos. Nos termos do art. 805, cabeça, do CPC/2015, a parte credora deve dizer sobre a oferta de substituição de bens à penhora (ID: 90906690, p. 4), ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se.” Consignados os atos antecedentes, há que ser assinalado que as questões ventiladas pela agravante e agora devolvidas a reexame pertinentes à substituição do bem penhorado não são passíveis de ser elucidadas na presente sede recursal. É que o provimento guerreado não se manifestara sobre o pedido de substituição do bem penhorado, mas determinara a intimação da agravada para se manifestar sobre a pretensão, de modo que a questão ainda não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto quanto a essa específica pretensão, restando inviabilizado o conhecimento do pedido de substituição do bem penhorado formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante acerca da substituição do bem penhorado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante sobre a substituição do bem penhorado ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Assim é que a decisão hostilizada, quanto ao tópico individualizado, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente quanto a aludida questão. Ultrapassada a admissibilidade do recurso, o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da impenhorabilidade do bem imóvel nomeado, da subsistência de excesso de penhora e da legitimidade do cumprimento provisório de sentença diante da ausência de trânsito em julgado do título executivo. Passa-se, portanto, à análise dessas questões. Alinhadas essas premissas, merece ser acentuado que ressoa impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pela agravada em desfavor da agravante ainda não transitara em julgado. É que encontra-se pendente de resolução recurso interposto pela ora agravante pelo Superior Tribunal de Justiça[11]. Contudo, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pela agravante ostentam efeitos meramente devolutivos. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[12]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a apelação, assiste ao agravado o direito de promover, consoante promove, a execução provisória do julgado destinado ao recebimento do crédito e realização da prestação de fazer que lhe foram assegurado, porquanto, resolvido o apelo, o recurso especial interposto não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Aferido, portanto, a legitimidade da deflagração do cumprimento provisório de sentença antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do título executivo, sobeja aferir se o imóvel penhorado é, de fato, passível de contrição judicial. Com efeito, deve ser registrado que, diferente do que aduzira a agravante, o que fora objeto de constrição judicial não fora o imóvel propriamente dito, mas tão somente os direitos aquisitivos pertinentes à sala no 521, Edifício Consei, Lote 05, Comércio do Centro Comunal 02, SRIA, Guará/DF, tendo em vista que, conquanto detenha a posse direita do bem e seja efetivamente a titular da coisa, ainda não promovera a alteração dominial perante o registro imobiliário. Assinalada essa observação, há que ser acentuado que o imóvel individualizado possui natureza comercial e, segundo alegara a própria agravante, é utilizado como local de trabalho. Ora, o fato de utilizar o imóvel no exercício de sua profissão como advogada não lhe confere a proteção da impenhorabilidade. É que o imóvel de uso profissional não fora alcançado pelas regras albergadas na Lei no 8.009/1990, que assegurara proteção ao único imóvel residencial utilizado pelo devedor e sua família, como local de moradia. Note-se que a norma individualizada destinara-se à proteção da entidade familiar do devedor, como forma de preservar o lugar que lhe serve de domicílio. Outrossim, não sobeja possível assimilar que o imóvel de uso profissional estaria alcançado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do estatuto processual. Com efeito, aludido dispositivo legal tem por finalidade a defesa dos instrumentos e equipamentos essenciais ao desenvolvimento da atividade profissional, não compreendendo o imóvel utilizado como escritório de advocacia. Destaca-se que um advogado que tiver penhorado imóvel onde funciona seu escritório profissional não estará privado, de forma alguma, de suas condições de trabalho, pois poderá continuar a peticionar, pesquisar e acompanhar processos, ou seja, trabalhar, ainda que em outro local físico. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “EXECUÇÃO - BENS IMPENHORAVEIS - ART. 649, VI, CPC. I - Imóvel onde funciona escritório de advocacia não se inclui na dicção do artigo 649, VI, CPC, nem na sua literalidade e nem no conceito de necessidade, utilidade ou mesmo indispensabilidade que norteia sua interpretação. II - Recurso conhecido e provido.” (REsp 98.025/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/1998, DJ 30/03/1998, p. 41) Deflui do aduzido, então, que o imóvel utilizado para fins profissionais não está ao abrigo do artigo 833, V, do estatuto processual. Alfim, no concernente ao excesso de penhora, as alegações formuladas pela agravante carecem de lastro legal. É que, como cediço, enquanto não aferido o exato valor do bem penhorado, não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Deve ser destacado que, enquanto o bem penhorado - direitos possessórios relativos ao imóvel sala 521, Ed. Consei, Centro Comunal 02, QI 31, SRIA/Guará II - não for objeto de avaliação, afigura-se desprovida de lastro material a alegação formulada acerca de eventual excesso de penhora, porquanto essa circunstância somente poderá ser aferida quando for positivada a efetiva expressão econômica do bem penhorado. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor dos direitos constritos, afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Em verdade, o inconformismo da agravante destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor do bem penhorado, não sobeja acolher como hígida a avaliação que exibira a agravante. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26956862 - Pág. 2 (fl. 4) [2] - ID Num. 26956862 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 26956862 - Pág. 8 (fl. 10). [4] - ID Num. 26956862 - Pág. 9 (fl. 11). [5] - ID Num. 73419183 - Pág. 1/4 (fls. 5/8) – ação principal. [6] - ID Num. 77134092 - Pág. 1 (fl. 76) – ação principal. [7] - ID Num. 77276080 - Pág. 2 (fls. 79/80) – ação principal. [8] - ID Num. 80482029 - Pág. 1 a 81794468 - Pág. 1 (fls. 85/89) – ação principal. [9] - ID Num. 87785036 - Pág. 1 (fl. 105) – ação principal. [10] - ID Num. 90906690 - Pág. 1/6 (fls. 114/119) – ação principal. [11] - ID Num. 91889511 - Pág. 1/4 (fls. 140/143) – ação principal. [12] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)”